Tribunal: TJES
Processo: 5001684-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001684-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA HELENA TALIULI MURI CAPLE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA E PRAZO RAZOÁVEIS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

2.
Compulsando os autos, verifico que o benefício previdenciário de pensão por morte recebido pela agravada encontra-se em valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual entendo que a tese de que os descontos não colocariam a sua subsistência em risco não merece prosperar, sobretudo porque tais parcelas, quando somados todos os contratos superam 50% (cinquenta por cento) do benefício.
3.
No mesmo sentido, não deve ser acolhida a tese de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, qual seja, suspensão dos descontos inerentes aos contratos de empréstimo, na medida em que a própria agravante aponta em seu recurso a suspensão dos contratos.
4.
Em igual caminho devem ser os argumentos que pretendem a intimação da fonte pagadora acerca da suspensão dos descontos, tendo em vista que a decisão agravada foi expressa em determinar tal medida nos seguintes termos: “Oficie-se ao INSS a fim de que cumpra a presente determinação, até ulterior deliberação do juízo”.
5.
Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório,
além de encontrar limitação no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

6.
O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte
agravada
e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do
s requisitos para tanto.

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001684-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
AGRAVADO: MARIA HELENA TALIULI MURI CAPLE

Advogado do(a) AGRAVADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que os descontos no benefício previdenciário da agravada, com origem em empréstimos consignados, sejam limitados a 30% (trinta por cento), devendo a quitação ser efetuada na ordem cronológica de contratação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela agravante, considerando, outrossim, a ausência de contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo.
Explico.

A probabilidade do direito está presente, conforme os aspectos abaixo indicados.

Compulsando os autos, verifico que o benefício previdenciário de pensão por morte recebido pela agravada encontra-se em valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual entendo que a tese de que os descontos não colocariam a sua subsistência em risco não merece prosperar, sobretudo porque tais parcelas, quando somados todos os contratos superam 50% (cinquenta por cento) do benefício.

No mesmo sentido, não deve ser acolhida a tese de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, qual seja, suspensão dos descontos inerentes aos contratos de empréstimo, na medida em que a própria agravante aponta em seu recurso a suspensão dos contratos.

Em igual caminho devem ser os argumentos que pretendem a intimação da fonte pagadora acerca da suspensão dos descontos, tendo em vista que a decisão agravada foi expressa em determinar tal medida nos seguintes termos: “Oficie-se ao INSS a fim de que cumpra a presente determinação, até ulterior deliberação do juízo”.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravada e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência dos requisitos para tanto.

Assim, não logrou
o agravante
trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte
da agravada
, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.